Tribunal: STF
Processo: HC 193846
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Direito Penal. Direito Processual Penal. Furto qualificado. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminarmente habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Circunstância judicial desfavorável. Pena restritiva de direito. Inadequação (art. 44, III, do CP). Inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ. Questão não analisada pelas instâncias ordinárias. Writ do qual não se conhece.